Tribunal: TJDFT
Processo: 0712306-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0712306-30.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BEATRIZ TURL RIBEIRO DE ALMEIDA STANCARI RECORRIDO: ALEXANDER RODRIGUES JUSTI - ME, UNYLEYA EDITORA E CURSOS S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Além da ausência de tal documento, é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista o objeto do processo ser a contratação de curso de pós-graduação pela requerente, no valor de R$ 16.000,00, o que faz presumir sua capacidade financeira. Incumbiria à recorrente demonstrar cabalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.